Tribunal: TJBA
Processo: 8063404-34.2024.8.05.0000
Classe: Desaforamento de Julgamento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO n.
8063404-34.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

REQUERIDO: LEANDRO RIBEIRO DE SOUZA e outros (3)

Advogado(s)
:
LUCIO JOSE ALVES JUNIOR, ALEKSSANDER ROUSSEAU ANTONIO FERNANDES, ALEXANDRE FERNANDES MAGALHAES

ACORDÃO

EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DÚVIDA SOBRE A IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INTIMIDAÇÃO NA COMARCA DE ORIGEM. DESLOCAMENTO DO JULGAMENTO PARA A CAPITAL. PEDIDO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Pedido de desaforamento formulado pelo Ministério Público do Estado da Bahia, com fundamento no art. 427 do Código de Processo Penal, nos autos da ação penal n. 0503377-75.2016.8.05.0088, em trâmite na Vara Criminal da Comarca de Guanambi, em que são acusados Leandro Ribeiro de Souza, Leonardo Carlos de Souza, Arielson Domingos Souza Santos e Genilson Souza Silva pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal). O Parquet requer a alteração do foro para julgamento pelo Tribunal do Júri, sustentando fundada dúvida quanto à imparcialidade dos jurados da comarca de origem, em virtude da periculosidade dos acusados, todos vinculados a organizações criminosas rivais envolvidas em disputa territorial pelo tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há fundada dúvida quanto à imparcialidade do júri da Comarca de Guanambi, nos termos do art. 427 do CPP; e (ii) definir se estão presentes os requisitos legais para o deslocamento do julgamento para a Comarca de Salvador/BA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação processual penal admite o desaforamento sempre que houver fundada dúvida sobre a imparcialidade do júri ou interesse da ordem pública, bastando a demonstração de risco concreto, sem necessidade de prova absoluta da parcialidade.

A manifestação da Magistrada da Vara do Júri de Guanambi, que atestou a notoriedade da periculosidade dos acusados, sua vinculação a facções criminosas atuantes na região e o histórico de absolvições em processos similares, possui elevado valor probatório e corrobora a tese ministerial.

O acusado Leandro Ribeiro de Souza, conhecido como "Léo Magá", é apontado como autor intelectual do crime e integrante de facções rivais, com histórico de confrontos armados com a polícia e reputação de alta periculosidade, o que compromete o julgamento isento por parte da comunidade local.

Arielson Domingos Souza Santos, executor do homicídio, é acusado de envolvimento em outros crimes graves, incluindo execução em via pública de grande repercussão, contribuindo para o clima de temor entre os jurados.

A sequência de absolvições proferidas pelo Tribunal do Júri local em casos análogos envolvendo integrantes de facções reforça a presunção de comprometimento da imparcialidade do Conselho de Sentença, como reconhecido pela própria Juíza Presidente.

A defesa de Leonardo Carlos de Souza, embora alegue ausência de periculosidade, não afasta sua participação ativa como executor do crime em contexto de atuação coordenada com os demais réus, justificando a manutenção da unidade de julgamento.

O desaforamento para a Comarca de Salvador é medida adequada, dada a influência das organizações criminosas na região de Guanambi e o risco de que comarcas próximas compartilhem das mesmas vulnerabilidades.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido procedente.

Tese de julgamento
:

A dúvida sobre a imparcialidade do júri pode ser reconhecida com base em elementos concretos que indiquem risco de intimidação ou influência indevida na comarca de origem.

A manifestação da autoridade judiciária local, que ateste a influência de facções criminosas e o clima de temor na comunidade, constitui elemento probatório de alta relevância para o deferimento do desaforamento.

A unidade de julgamento entre réus coautores de crime praticado no contexto de organização criminosa deve ser preservada, ainda que apenas parte das defesas se oponha ao deslocamento.

O desaforamento pode ser realizado para comarca mais distante, inclusive a capital, quando as comarcas vizinhas estiverem sujeitas aos mesmos fatores que comprometem a imparcialidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 427 e 428.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AgR HC 167.960/ES, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 14.05.2019, DJe 27.05.2019; STF, HC 67.749/MG, Rel. Min. Celso de Mello, j. 20.03.1990; STJ, AgRg no HC 490.467/PE, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 28.03.2019; STJ, HC 492.964/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 03.03.2020; TJBA, Processo n. 8032340-45.2020.8.05.0000, Rel. Des. Antônio Cunha Cavalcanti, j. 22.10.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8063404-34.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como apelada LEANDRO RIBEIRO DE SOUZA e outros (3).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do pedido e, no mérito, julgar procedente o DESAFORAMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.